Tribunal: TJDFT
Processo: 0002049-03.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HARMONIA. NÚCLEO ESSENCIAL DO TIPO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condena o réu pelo crime de estupro de vulnerável quando os relatos da vítima em sede inquisitorial e judicial são harmônicos entre si e com o depoimento das demais testemunhas ou informantes.
2. A palavra da vítima nos crimes de natureza sexual possui especial relevância, dado o fato de que esse tipo de crime costuma ser praticado às escondidas, razão pela qual a harmonia do depoimento é prova salutar para fundamentar a decisão.
3. A existência de pequenas contradições no depoimento da vítima em sede inquisitorial e judicial não lhe retira a validade quando o depoimento é uníssono em descrever a conduta do núcleo do tipo penal de estupro (conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos). Ademais, a narrativa, de um modo geral, se coaduna com o depoimento dos informantes ouvidos ao longo da instrução.
4. Não há que se falar em desclassificação da conduta do réu de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando os atos do réu consistiram em retirar as roupas da vítima, tocar-lhe as nádegas, os seios e a vagina com as mãos e, após despir-se, encostar o seu pênis nas nádegas e na vagina da vítima, causando dor, além de colocar um pano em sua boca a fim de lhe calar. Tais atos estão cabalmente subsumidos ao delito de estupro de vulnerável.
5. Tratando-se de crime de estupro de vulnerável, que causou inúmeros transtornos à vítima, seja pela alta gravidade da natureza dos fatos ocorridos, seja pelas consequências psicológicas com as quais a vítima terá que conviver, diga-se, esse trauma a vítima carregará por toda sua vida, resta caracterizado o dano moral. Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o dano é in re ipsa, razão pela qual a condenação em danos morais mínimos deve ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.